Tribunal: TCU
Processo: 009.506/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1943/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade nas obras decorrentes dos Contratos 31/2012 e 105/2014 firmados pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra-AM) com vistas à melhoria da infraestrutura urbana na sede do Município de Tefé - AM, com a pavimentação de vias públicas; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RITCU; Considerando, para tanto, que, ao avaliar os apontamentos do ora denunciante, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) assinalou que a subjacente operação de crédito teria sido devidamente quitada e as falhas nas contratações teriam sido praticadas no âmbito da execução direta contratual; Considerando que, não subsistindo as falhas a serem avaliadas sob a competência do TCU, o Tribunal deve promover o envio de cópia do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), além do Ministério Público do Estado do Amazonas, para a adoção das providências cabíveis em face das irregularidades noticiadas; Considerando, enfim, que a suscitada denúncia merece ser apreciada na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos eventuais interessados, ante a manutenção do subjacente sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 234, 235, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 009.506/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada. 1.2. Entidade: Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra-AM) 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica à Peça 27, ao ora denunciante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia integral do presente processo, garantindo a salvaguarda do sigilo em prol do denunciante, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e ao Ministério Público do Estado do Amazonas, para a adoção das providências cabíveis em face das eventuais irregularidades; e 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU; sem prejuízo da manutenção do subjacente sigilo em prol das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992.